Tribunal: TJSP
Processo: 9249917-70.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Pretensão de indenização por ausência de revisão geral anual de vencimentos. Julgamento do RE no 565.089/SP, Tema 19 do STF, representativo de controvérsia. Inexistência de direito subjetivo à indenização pelo não encaminhamento de projeto de lei de revisão geral anual dos vencimentos. Devolução dos autos à Turma

Ementa:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Pretensão de indenização por ausência de revisão geral anual de vencimentos. Julgamento do RE no 565.089/SP, Tema 19 do STF, representativo de controvérsia. Inexistência de direito subjetivo à indenização pelo não encaminhamento de projeto de lei de revisão geral anual dos vencimentos. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Acórdão alterado para negar provimento ao recurso e manter a improcedência da ação.